Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707928-15.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO NOGUEIRA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá o apelante manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões, nos termos do artigo 10 e 1.009, §2o do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 11:19:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador